Tribunal: TJSP
Processo: 1086309-32.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Usucapião extraordinária – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de citação de uma das empresas rés – Rejeição – Empresa que deixou de ser proprietária do bem – Fato facilmente verificado na matrícula do imóvel – Alegação de que a obra foi abandonada pela empresa responsável, a inviabilizar cobrança

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Usucapião extraordinária – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de citação de uma das empresas rés – Rejeição – Empresa que deixou de ser proprietária do bem – Fato facilmente verificado na matrícula do imóvel – Alegação de que a obra foi abandonada pela empresa responsável, a inviabilizar cobrança de valores inadimplidos pelos adquirentes – Não acolhimento – Autores que aceitaram aditar a avença inicialmente firmada, concordando com pagamento do valor extra para conclusão das obras – Inadimplemento que não permite a declaração de aquisição da propriedade – Posse precária, não expressando o animus domini necessário à aquisição da propriedade do bem – Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o art. 252 do RITJSP e o AgInt no REsp no 2.026.618/MA do C. STJ – RECURSO DESPROVIDO.